Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000429-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ADERVAL BENTO
AGRAVADO:- BANCO DA AMAZONIA SA
Agravo de Instrumento n. 1000429-35.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o valor dos honorários apresentado pelo perito para a avaliação do imóvel, e determinou que o executado arque com essa despesa.
O agravante alega que inicialmente o trabalho deveria ser feito por oficial de justiça, porém este certificou que deixou de praticar o ato por não dispor de conhecimentos específicos para o caso.
Diz que então, o agravado (exequente) requereu a nomeação de profissional com conhecimento técnico, e por isso quem deve efetuar o pagamento desse profissional é o Banco (agravado), conforme artigos 82 e 95 do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito e foi penhorado um imóvel rural de propriedade dos agravados.
Determinada a avaliação, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de fazer esse trabalho por não ter conhecimento específico, visto que se trata de área com mata e madeiras não extraídas (Id 72637470 - Pág. 65).
O Exequente então, pleiteou a avaliação por profissional técnico, o que foi deferido.
Apresentados os honorários, ambas as partes discordaram da proposta. Foi nomeado novo perito e, tanto o credor como o devedor novamente se opuseram quanto ao valor cobrado para os trabalhos.
O juízo a quo homologou a quantia apresentada pelo perito e determinou o pagamento pelo devedor.
Em análise sumária, quem deveria arcar com essa despesa é o credor, visto que é ele quem se beneficiará da avaliação, já que ela não pode ser realizada pelo oficial de justiça por não ter conhecimento técnico (arts. 82 e 95 do CPC).
Evidente ainda, o prejuízo de difícil reparação ao agravante, pois o depósito dos respectivos honorários é imediato.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator